Tribunal: STF
Processo: ARE 1287442
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (art. 337 do RISTF). Precedentes. Rejeição dos embargos.



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não estão presentes no caso (art. 337 do RISTF).



    2. Embargos de declaração rejeitados.